Tribunal: TJBA
Processo: 8022500-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022500-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KAROLINE OLIVEIRA SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, DAVID AZULAY, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, DAVID AZULAY, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA (MASTOPEXIA). TEMA 1069 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DESERÇÃO DO APELO DA OPERADORA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. O recurso de apelação interposto pela operadora (UNIMED-RIO) não deve ser conhecido, por ser manifestamente deserto, tendo em vista o não cumprimento da determinação judicial para a regularização do preparo recursal, que apresentava guia (DAJE) preenchida com o Código de Destino incorreto, após a devida intimação na forma do art. 1.007, § 7º, do Código de Processo Civil. A inobservância do prazo e da forma para saneamento do vício acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ) deve ser integrada ao polo passivo da demanda em razão da responsabilidade solidária existente entre as cooperativas do Sistema Unimed, que se apresentam ao consumidor como um grupo econômico único, regido pela Teoria da Aparência e pelo sistema de intercâmbio. Tal solidariedade é reforçada no caso concreto em virtude da transferência da carteira de beneficiários ativos da UNIMED-RIO para a UNIMED-FERJ, sendo a última responsável pela continuidade da assistência à saúde e pelas obrigações dela decorrentes. A cirurgia de mastopexia com fins reparadores, indicada pelo médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica em razão de sequelas como flacidez e excesso de pele, não possui natureza meramente estética, mas sim funcional e reparadora. O custeio desse procedimento é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, porquanto constitui etapa indispensável e complementar ao tratamento da obesidade mórbida, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069, e encontra amparo na Lei nº 14.454/2022. A recusa indevida e injustificada da operadora em autorizar a cobertura de procedimento cirúrgico essencial ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente, que já se encontrava fragilizada pelas sequelas da obesidade mórbida, extrapola o mero descumprimento contratual e configura dano moral passível de indenização. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para cumprir a função punitivo-pedagógica do instituto, sem incorrer em enriquecimento ilícito da parte autora, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o precedente citado no Tema 1069 do STJ. Reconhecido o direito ao dano moral em sede de apelação, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a sucumbência mínima da parte autora, cabendo à parte ré (UNIMED-RIO e UNIMED-FERJ solidariamente) o custeio integral das despesas processuais e honorários advocatícios.
Apelo da parte ré não conhecido. Apelo da parte autora parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8022500-03.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos,
KAROLINE OLIVEIRA SANTOS ALMEIDA
e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não conhecer o apelo interposto pela

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e
dar parcial

provimento ao apelo interposto por
KAROLINE OLIVEIRA SANTOS ALMEIDA
,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA